Tribunal: TJSP
Processo: 1044900-21.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – PROAUTO. CONTRATO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL. VEÍCULO AVARIADO EM SINISTRO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO A PRETEXTO DE NÃO SER SEGURADORA, MAS MERA ASSOCIAÇÃO. DESCABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE A RÉ ATUA COMO SEGURADORA, NÃO OBSTANTE A AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TANTO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – PROAUTO. CONTRATO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL. VEÍCULO AVARIADO EM SINISTRO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO A PRETEXTO DE NÃO SER SEGURADORA, MAS MERA ASSOCIAÇÃO. DESCABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE A RÉ ATUA COMO SEGURADORA, NÃO OBSTANTE A AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TANTO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGISLAÇÃO QUE VISA A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. RECUSA AO PAGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOVA VISTORIA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE DA CLÁUSULA QUE IMPÕE AO CONSUMIDOR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA COMO CONDIÇÃO PARA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.- A negativa de pagamento da indenização teve por suporte o fato de a ré entender-se como associação e não como seguradora. Contudo, diante dos elementos suficientemente comprovados nos autos, nota-se que a associação, em verdade, atua como seguradora, vendendo seguro de veículos, devendo, portanto, adimplir a obrigação indenizatória assumida. 2.- Exigir do consumidor a realização de nova vistoria, tendo sido efetuado o pagamento e o recebimento da parcela em atraso é atitude manifestamente abusiva, uma vez que há um serviço sem a devida contraprestação, o que não se admite.
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – PROAUTO. CONTRATO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL. VEÍCULO AVARIADO EM SINISTRO. DISCORDÂNCIA DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONSEQUÊNCIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Configura o sinistro e apresentando o interessado orçamentos para reparação do veículo, incumbe à ré, caso discorde dos valores apresentados, impugná-los de forma específica, sob pena de aceitação destes.

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – PROAUTO. CONTRATO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL. VEÍCULO AVARIADO EM SINISTRO. COTA PARTICIPATIVA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE ABATIMENTO DA INDENIZAÇÃO A SER PAGA. RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. No que tange ao abatimento, a cláusula XVI, item 11 consigna taxativamente a necessidade de desconto de cota participativa do associado no caso de avaria do veículo sinistrado.
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – PROAUTO. CONTRATO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPERTINÊNCIA. NECESSIDADE DE SE REMUNERAR CONDIGNAMENTE O ADVOGADO. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Oportuno lembrar que a verba honorária deve recompensar condignamente o trabalho realizado, não podendo, de um lado, ser exorbitante e, de outro, tendo o cuidado de não se aviltar o valor da remuneração do advogado. 2.-No caso em exame, o arbitramento mostrou-se condizente com o zelo empregado pelo patrono do autor no trabalho realizado, a natureza e importância da causa, observando os limites estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000554864

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1044900-21.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -
PROAUTO, são apelados AURELIO SILVA BARRETO (JUSTIÇA
GRATUITA) e MARIA AUREA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Apelação Cível no 1044900-21.2018.8.26.0002
Voto no 31.164
Apelação no 1044900-21.2018.8.26.0002
Comarca:
São Paulo F. R. Santo Amaro 14a Vara Cível
Juiz (a):
Cláudio Salvetti D'Angelo
Apelante:
ASSOCIAÇÃO
PROTETORA
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES - PROAUTO (ré)
Apelados:
AURÉLIO SILVA BARRETO e MARIA AUREA DA SILVA
(autores)

Voto no 31.164
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO
PROTETORA
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
PROAUTO. CONTRATO DE
PROTEÇÃO PATRIMONIAL. VEÍCULO AVARIADO
EM SINISTRO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO
A
PRETEXTO
DE
NÃO
SER
SEGURADORA,
MAS
MERA
ASSOCIAÇÃO.
DESCABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE A RÉ ATUA
COMO
SEGURADORA,
NÃO
OBSTANTE
A
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TANTO
PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. RELAÇÃO DE
CONSUMO.
LEGISLAÇÃO
QUE
VISA
A
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. RECUSA AO
PAGAMENTO
SOB
A
ALEGAÇÃO
DE
NECESSIDADE DE NOVA VISTORIA EM CASO DE
INADIMPLEMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE
DA CLÁUSULA QUE IMPÕE AO CONSUMIDOR O
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
EXCESSIVAMENTE ONEROSA COMO CONDIÇÃO
PARA
O
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.- A negativa
de pagamento da indenização teve por suporte o fato
de a ré entender-se como associação e não como
seguradora.
Contudo,
diante
dos
elementos
suficientemente comprovados nos autos, nota-se que
a associação, em verdade, atua como seguradora,
vendendo seguro de veículos, devendo, portanto,
adimplir a obrigação indenizatória assumida. 2.- Exigir
do consumidor a realização de nova vistoria, tendo
sido efetuado o pagamento e o recebimento da
parcela em atraso é atitude manifestamente abusiva,
uma vez que há um serviço sem a devida
contraprestação, o que não se admite.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO
PROTETORA
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
PROAUTO. CONTRATO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Apelação Cível no 1044900-21.2018.8.26.0002
Voto no 31.164
PROTEÇÃO PATRIMONIAL. VEÍCULO AVARIADO
EM
SINISTRO.

DISCORDÂNCIA
DOS
ORÇAMENTOS APRESENTADOS. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
CONSEQUÊNCIAS.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Configura o
sinistro e apresentando o interessado orçamentos
para reparação do veículo, incumbe à ré, caso
discorde dos valores apresentados, impugná-los de
forma específica, sob pena de aceitação destes.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO
PROTETORA
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
PROAUTO. CONTRATO DE
PROTEÇÃO PATRIMONIAL. VEÍCULO AVARIADO
EM SINISTRO. COTA PARTICIPATIVA. PREVISÃO
CONTRATUAL. NECESSIDADE ABATIMENTO DA
INDENIZAÇÃO A SER PAGA. RECURSO PROVIDO
NESTA PARTE. No que tange ao abatimento, a
cláusula XVI, item 11 consigna taxativamente a
necessidade de desconto de cota participativa do
associado no caso de avaria do veículo sinistrado.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO
PROTETORA
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
PROAUTO. CONTRATO DE
PROTEÇÃO
PATRIMONIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDUÇÃO.
IMPERTINÊNCIA.
NECESSIDADE

DE
SE
REMUNERAR
CONDIGNAMENTE
O
ADVOGADO.
RECURSO
IMPROVIDO. 1.- Oportuno lembrar que a verba
honorária
deve
recompensar
condignamente
o
trabalho realizado, não podendo, de um lado, ser
exorbitante e, de outro, tendo o cuidado de não se
aviltar o valor da remuneração do advogado. 2.-No
caso
em
exame,
o
arbitramento
mostrou-se
condizente com o zelo empregado pelo patrono do
autor no trabalho realizado, a natureza e importância
da causa, observando os limites estabelecidos no art.
85, §2o, do CPC
AURÉLIO SILVA BARRETO e MARIA
AUREA DA SILVA ajuizaram ação de cobrança em face de
ASSOCIAÇÃO
PROTETORA
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
-
PROAUTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Apelação Cível no 1044900-21.2018.8.26.0002
Voto no 31.164
Por r. sentença de fls. 215/217, cujo
relatório adoto, julgou-se procedente o pedido formulado na petição inicial
para condenar a ré a pagar a importância de R$ 13.519,95, considerada a
data do sinistro, devidamente corrigido pelos índices da Tabela Prática do
TJSP desde aquela data e acrescido de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência, a ré arcará
com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios ora
fixados em 15% sobre o valor da condenação. A ré opôs embargos de
declaração as fls. 218/223, os quais foram acolhidos em parte tão somente
para constar que o autor foi alertado de que eventual atraso no pagamento
implicaria a realização de nova perícia do veículo, sendo, contudo, tal
exigência considerada abusiva.
Irresignada, apela a ré pela reforma da
sentença alegando, em síntese, ser inaplicável à espécie as normas do
Código de Defesa do Consumidor (CDC) em razão da ausência de relação
de consumo. Lembra que não é seguradora e nunca atuou como tal,
sendo mera associação sem fins lucrativos. Nega qualquer
responsabilidade pelo sinistro, menos de natureza objetiva. Aduz que é
descabida qualquer indenização, dada a inadimplência na data do sinistro
e que sem nova vistoria não haveria qualquer cobertura. Invoca o princípio
do pacta sunt servanda. Nega qualquer a existência de cláusula abusiva.
No mais, afirma que os autores incluíram nos orçamentos avarias
estranhas sem relação com o sinistro. Ad cautelam, caso seja mantida a
sentença condenatória, pugna pela o abatimento da quantia de R$
2.538,14 referente à cota participativa. Pugna pela redução da honorária
advocatícia para o mínimo legal (fls. 232/256).
Recurso tempestivo e preparado (fls.
257).
Em contrarrazões, os autores pugnam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Apelação Cível no 1044900-21.2018.8.26.0002
Voto no 31.164
pela improcedência do recurso, sob o fundamento de que a relação de
consumo é incontroversa, uma vez que a ré fornecedora de serviços.
Afirmam que todas as parcelas estavam em dia na data do sinistro.
Alegam que os orçamentos são harmônicos e espelham as avarias
sofridas, não trazendo a qualquer prova em sentido contrário. Pugnam
pela majoração dos honorários advocatícios (fls. 221/227).
É o relatório.
Não assiste razão à apelante.
Com
efeito,
trata-se
de
ação
indenizatória proposta por AURÉLIO SILVA BARRETO e MARIA AUREA
DA SILVA em face da ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES – PROAUTO, objetivando, em síntese, o pagamento da
indenização correspondente ao valor das avarias sofridas no veículo
descrito na petição inicial.
Pelo que se verifica dos autos, a
negativa de pagamento da indenização teve por suporte o fato de a ré
entender-se como associação e não como seguradora.
Todavia,
diante
dos
elementos
suficientemente comprovados nos autos, tem-se que a associação, em
verdade, atua como seguradora, vendendo seguro de veículos.
A relação jurídica estabelecida é de
consumo, pois que o autor figura como consumidor, destinatário final, na
forma do art. 2o do CDC, e a associação ré figura como fornecedora dos
serviços, na forma do art. 3o do mesmo diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Apelação Cível no 1044900-21.2018.8.26.0002
Voto no 31.164
Ora, os autores juntaram aos autos
prova da contratação do seguro, conforme constou do documento de fls.
47/49. Assim, deve ser protegido na defesa do interesse deles, como
parte hipossuficiente na relação de consumo, diante da exigência da ré,
que age como seguradora, sem a devida autorização do Banco Central e
da SUSEP.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal
de Justiça Paulista (TJSP):
“INDENIZATÓRIA - DANO MORAL - PROTEÇÃO
VEÍCULAR - Contrato firmado com associação
protetora de veículos PROAUTO - Furto do veículo -
Negativa de pagamento da indenização a pretexto de
não haver o autor apresentado o CRV original -
Hipótese em que a ré atua como seguradora, não
obstante a ausência de autorização para tanto pelos
órgãos competentes - Relação de consumo -
Legislação que visa a proteção do consumidor -
Condenação imposta - Deferimento, diante do embate
entre as partes, do pedido de expedição de ofício ao
DETRAN para expedição de segunda via da
documentação do veículo sinistrado, para efeito de
transferência da propriedade para a ré - Dano moral,
porém, não configurado - Verba indevida - Relação
obrigacional - Litigação de má-fé do autor afastada -
Recurso da ré provido em parte - Recurso do autor
desprovido”
(TJSP;
apelação
1008007-10.2014.8.26.0604;
relator
(a): Claudio
Hamilton; órgão julgador: 25a câmara de direito
privado; foro de Sumaré - 1a vara cível; data do
julgamento: 05/05/2016; data de registro: 06/05/2016).
Não se olvide, ainda, que o regulamento
da ré de fls. 17/46 e o Termo de Adesão de fls. 47/49 comprovam, no
mínimo, que a referida associação presta serviços aos seus associados,
consistentes em ressarci-los de eventuais prejuízos decorrentes de
colisão, colisão seguida de incêndio, roubo e/ou furto dos seus veículos.
No que se refere ao descumprimento
contratual por parte dos autores, vale lembrar que é aplicável a espécie as
normas protetivas do CDC, destacando-se o art. 51 o qual estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
5 Apelação Cível no 1044900-21.2018.8.26.0002
Voto no 31.164
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que:
[...]
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas,
que
coloquem
o
consumidor
em
desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com
a boa-fé ou a equidade;
§ 1o Presume-se exagerada, entre outras, a vantagem
que:
[...]
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais
inerentes à natureza do contrato, de tal modo a
ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual”
O art. 422 do Código Civil estabelece
que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do
contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, ou
seja, pelos princípios da função social do contrato e da boa fé objetiva, os
contratantes devem se comportar com lealdade, honestidade e ética, não
somente na celebração do negócio, mas também na sua execução, para
que a relação contratual não seja fonte de prejuízo para qualquer uma das
partes.
As
informações
prestadas
pelo
fornecedor devem ser completas, claras, úteis e aquelas que “...
implicarem limitações de direito do consumidor deverão ser redigidas com
destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão” (art. 54, § 4o, do
CDC), requisitos não preenchidos na contratação, evidenciando a falha no
dever de informação por parte da associação apelante, fornecedora dos
serviços.
Consequentemente,
por
colocar
o
consumidor em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
5 Apelação Cível no 1044900-21.2018.8.26.0002
Voto no 31.164
deve nortear todos os negócios jurídicos, decreta-se a nulidade da
cláusula contratual (XIII - no 2) por abusividade, com fundamento no
mencionado art. 51, inciso IV, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor.
A par da reconhecida abusividade da
cláusula restritiva, sustenta a apelante que a proteção do veículo estava
suspensa, por falta de pagamento da mensalidade, conforme disposição
contratual e que a quitação do débito apenas regulariza a condição de
associado, sendo necessária nova vistoria para a reativação da proteção
do veículo.
Entretanto, os argumentos recursais
não convencem.
Ocorre que a falta de pagamento da
mensalidade referida não ocasiona o cancelamento ou a suspensão
automática do contrato, porquanto a mora somente se caracteriza a partir
da comunicação do inadimplemento da obrigação ao associado,
posicionamento recentemente sumulado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça1, para os fins de aplicação do art. 763 do Código Civil2, norma
incidente analogicamente ao caso em apreço.
O contrato não disciplina a forma de
interpelação dos associados em caso de falta de pagamento das
mensalidades, mas a singela comunicação telefônica não preencheu os
requisitos necessários à constituição em mora do associado.
Ademais, como bem lembrando na
1 Súmula 616: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do
segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a
suspensão ou resolução do contrato de seguro.
2 Art. 763. Não terá direito a indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do
prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
5 Apelação Cível no 1044900-21.2018.8.26.0002
Voto no 31.164
decisão que acolheu os embargos de declaração da apelante:
O fato de a requerida processar o pagamento mas
não reativar a proteção e cobertura, por si só, soa
abusivo e contrário ao próprio objeto da contratação
pois que o interesse do segurado é exatamente obter
a proteção contra o acaso, mas se pagando o boleto,
ainda que purgando a mora, ele não obtém proteção
alguma, qual o estímulo ao adimplemento? E qual a
utilidade deste produto ao consumidor que contrata
um produto como este?”
No
que
se
refere
às
avarias
propriamente, os autores juntaram três orçamentos (fls. 58/63), tendo o
apelado feito impugnação genérica dos danos, fundada em singelo registro
de ocorrência de trânsito (fls. 50/51) de análise superficial do veículo com
classificação de dano médio. Incumbia a ré proceder a regular impugnação
dos orçamentos apresentados, mas não o fez, razão pela qual, deve o
valor da indenização ser mantido.
No que tange ao abatimento, a
cláusula XVI, item 11 (fls.32), consigna taxativamente a necessidade de
desconto de cota participativa do associado no caso de colisão, quantia
essa que é de R$2.538,14, não impugnada pela parte contrária.
Sobre os honorários advocatícios, não
merece guarida a pretensão de reduzi-los.
Com
efeito,
o
arbitramento
de
honorários advocatícios é atribuição do juiz, que deve se pautar pelos
regramentos contidos no art. 85 do CPC/2015, em vigor na época da
prolação da r. sentença.
Oportuno lembrar que a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
5 Apelação Cível no 1044900-21.2018.8.26.0002
Voto no 31.164
deve recompensar condignamente o trabalho realizado, não podendo, de
um lado, ser exorbitante e, de outro, tendo o cuidado de não se aviltar o
valor da remuneração do advogado.
No caso em julgamento, o arbitramento
mostrou-se condizente com o zelo empregado pelo patrono do autor no
trabalho realizado, a natureza e importância da causa, observando os
limites estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, a saber:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Ademais, o valor fixado está em
consonância com julgados desta Turma Julgadora.
Posto isso, por meu voto, dou parcial
provimento ao recurso para determinar o abatimento da quantia de
R$2.538,14 do montante indenizatório fixado, mantida no mais a
sentença tal como lançada. Levando-se em conta o trabalho em
segundo grau, elevo os honorários advocatícios devidos ao patrono do
autor para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação. Considerado ainda que a apelante teve parcial acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
5 Apelação Cível no 1044900-21.2018.8.26.0002
Voto no 31.164
de seu recurso, arbitro em seu favor honorários advocatícios de 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, observada eventual gratuidade da
justiça.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator